Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021038-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), ANILDO SEEFELDT ZELLMANN - CPF: 340.373.731-49 (AGRAVANTE), SORAIDE CASTRO - CPF: 023.851.019-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE FUNDADA EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 55.499 ações da sociedade RZ Holding S/A pertencentes ao executado, ora agravante. Sustenta-se a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade das ações em razão de cláusulas restritivas constantes de instrumento de doação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o crédito exequendo está fulminado pela prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo e da ausência de atos efetivos de constrição por longo período; e
(ii) saber se as ações penhoradas são impenhoráveis por força de cláusulas restritivas estabelecidas em contrato de cessão.

III. Razões de decidir

3. A alegação de impenhorabilidade não foi analisada na instância de origem, caracterizando inovação recursal e supressão de instância, o que obsta seu conhecimento por este colegiado.

4. Quanto à prescrição intercorrente, não se verifica inércia da parte exequente, mas sim dificuldades concretas na localização de bens do devedor, que somente compareceu espontaneamente aos autos anos após o ajuizamento da execução.

5. A constrição sobre ações societárias foi precedida de esgotamento de diligências, tratando-se de medida legítima e proporcional, conforme jurisprudência do STJ, especialmente em hipóteses de ausência de outros bens passíveis de expropriação.

6. Não há óbice legal à penhora de participação societária, mesmo em se tratando de ações recebidas por doação, quando se vislumbra a utilização de cláusulas restritivas como mecanismo de blindagem patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece de alegações suscitadas em sede recursal quando ausente prévia análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

2. É legítima a penhora de ações societárias do devedor quando demonstrada a ausência de outros bens expropriáveis, ainda que as ações estejam submetidas a cláusulas restritivas, se caracterizada a tentativa de blindagem patrimonial."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021038-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANILDO SEEFELDT ZELLMANN

AGRAVADA:
C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Colenda câmara:

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANILDO SEEFELDT ZELLMANN
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida por
C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, que determinou a penhora de 55.499 (cinquenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e nove) ações da sociedade empresária RZ Holding S/A, registradas em nome do ora agravante.

O feito executivo tem origem em nota promissória no valor de R$ 10.892,46 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), vencida em 30 de março de 2006, distribuída em 12 de junho de 2008.

Após sucessivas tentativas frustradas de citação, o executado comparece espontaneamente aos autos em 12 de maio de 2014. Após, o juízo
a quo
determina a constrição das ações societárias supracitadas, por meio de decisão consubstanciada no ID nº 196652614.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo encontra-se fulminado pela prescrição intercorrente, em razão da paralisação prolongada do feito, sem efetiva constrição patrimonial, não se verificando qualquer marco interruptivo válido.

Defende, ademais, a nulidade da penhora efetuada, ao argumento de que as ações foram recebidas mediante doação gravada com cláusulas restritivas de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, reserva de usufruto e reversão, nos termos do contrato de cessão de direitos datado de 14 de fevereiro de 2017.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da constrição determinada, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da extinção do crédito por prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, da impenhorabilidade das ações.

Preparo recolhido – Id. 296036389.

Não concedida a tutela recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANILDO SEEFELDT ZELLMANN contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, que determinou a penhora de 55.499 ações da sociedade RZ Holding S/A pertencentes ao agravante. Alega o recorrente que o crédito exequendo está fulminado pela prescrição intercorrente e que as cotas societárias são impenhoráveis por força de cláusulas restritivas constantes de instrumento de doação. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a prescrição ou, subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade das ações.

A controvérsia gira em torno da validade da constrição judicial incidente sobre ações societárias, reputadas pelo agravante como impenhoráveis, bem como da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Inobstante, não conheço dos argumentos de impenhorabilidade das cotas, a rigor, a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, o decisão singular, limitou-se a penhora das costas, bem como concedeu o prazo de 03 (três) meses para a liquidação da mesmo, ou o pagamento do incontroverso.

Veja, inexiste análise judicial quanto à estes argumento, sendo nítida a Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Transcrevo a decisão:

“
1. Considerando que até o presente momento não foram penhorados bens pertencentes ao executado, defiro o pedido formulado no id. 163729414 a fim de penhorar as 55.499 ações pertencentes ao executado, da RZ Holding S/A, CNPJ 22.509.832/0001-70.

2. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso determinando-lhe que proceda a averbação da constrição.

3. Intime-se a RZ Holding S/A, por meio do seu representante legal, para que cumpra o disposto no art. 861 do CPC,
a)
apresentando balanço especial, na forma da lei;
b)

oferecendo as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual e;
c)
não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

4. Concedo o prazo de três meses para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor do débito em execução.

5. Havendo necessidade, proceda a busca de endereços por meio dos sistemas de informação, expedindo-se o necessário.

6. Com fundamento no art. 867 do CPC, determino que a RZ Holding S/A proceda ao depósito judicial dos lucros a serem distribuídos ao sócio Anildo Seefeldt Zellmann, sob pena de responder pelos danos a que vier dar causa.

7. Formalizada a penhora, intime-se a parte executada por qualquer dos meios legais (art. 841 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido
. (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Quanto à parte conhecida, o crédito exequendo remonta à nota promissória vencida em 2006, com execução distribuída em 2008. Desde então, a parte exequente vem adotando diversas medidas com vistas à localização de bens, sendo certo que o executado compareceu espontaneamente apenas em 2014, e que apenas em 2025 foi possível localizar patrimônio penhorável.

A demora, embora relevante, não decorre de inércia da exequente, mas sim da dificuldade concreta de localizar ativos executáveis.

A penhora recaiu sobre ações da RZ Holding S/A, que são, conforme reconhecido nos autos, os únicos bens de titularidade do executado. Tal circunstância evidencia o esgotamento das diligências expropriatórias e justifica a constrição como medida de efetividade mínima da tutela executiva.

Neste cenário, a medida de penhora revela-se legítima, eficaz e proporcional, não havendo que se falar em violação ao art. 833, I, do CPC.

Ao contrário, o exequente vem, há mais de década, buscando satisfazer seu crédito, sendo descabida a pretensão de blindagem patrimonial fundada em restrição voluntária.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento reconhecendo a possibilidade de penhora de cotas, tanto empresarias quando familiares, quando não localizado outros bens:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO DEVEDOR TITULAR DE EIRELI . TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. A Eireli surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a qual incluiu os arts . 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da Lei n. 14.195/2021 (art . 41), operou-se a transformação automática, ex lege, das Eirelis já constituídas em sociedades limitadas unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente revogados os dispositivos legais regentes da Eireli . 2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse fracionamento. 3 . É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts . 835, IX, e 865 do CPC/2015.4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais - de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução positivado no art. 797 do CPC/2015 .5. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1982730 SP 2020/0162856-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Cito ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL . PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA CONTROLADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora do faturamento de sociedade empresária, quando, apesar de não constar como principal devedora, integrar grupo econômico da executada, sendo controlada por essa, e houver confusão patrimonial entre as empresas . 2. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1337954 RS 2011/0214736-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ACOLHIMENTO PARCIAL - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR, PARA ESTENDER A EXECUÇÃO A TODAS AS EMPRESAS COLIGADAS E SÓCIOS – CABIMENTO
–
Havendo a formação de uma holding entre empresas de uma mesma família que ostentam identidade de sócios e endereço empresarial, com confusão patrimonial entre empresas e sócios, impõe-se reconhecer o grupo empresarial destinado à blindagem patrimonial, que autoriza a responsabilização do grupo coligado para responder pela execução – Precedentes. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21523552920218260000 SP 2152355-29.2021 .8.26.0000, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 10/06/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que determinou a penhora das ações do agravante, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025